Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705836-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: JOSYANE APARECIDA BARRETO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos embargos à execução opostos por JOSYANE APARECIDA BARRETO DOS SANTOS. O juízo determinou que o embargado/agravante custeie os honorários periciais nos embargos à execução nos seguintes termos (ID 146450726 dos autos de origem): “Conforme restou assinalado na decisão de ID Num. 128239135, incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade da assinatura lançada no título, à parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC) que, no caso, deve recair sobre o embargado, pois, no intuito de lastrear o seu direito, promovera a juntada do título nos autos da execução (Acórdão n.1077304, 20150110165220APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 375/391). Relativamente ao ônus do adiantamento das despesas com a realização da prova, certo que incumbe ao embargado arcar com os honorários do perito nomeado em Juízo, sobretudo porque a prova foi por ele requerida. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “(...) Dispondo o art. 389, inciso II, do CPC que o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de contestação de assinatura, o adiantamento dos honorários do perito grafotécnico deve ser realizado por tal parte, mesmo nas hipóteses em que não tenha requerido a produção da prova pericial e a autenticidade da firma haja sido reconhecida por tabelião, sob pena de não se desincumbir do ônus legal.” (Acórdão 499566, 20110020045318AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2011, publicado no DJE: 29/4/2011. Pág.: 106) Assim, concedo ao embargado o prazo de 10 (dez) dias para promover o depósito do valor arbitrado pela perita nomeada, o qual está de acordo com os parâmetros declinados na petição de ID Num. 136092350, isso sob pena de desistência da prova requerida”. Em suas razões (ID 43770028), o agravante sustenta que: 1) o pedido de realização de perícia grafotécnica para comprovar falsidade de assinatura no contrato de locação partiu inteiramente da embargante/agravada; 2) a agravada não se opôs ao pagamento dos honorários e requereu, se for o caso, a divisão do valor entre as partes; 3) devem ser aplicadas as regras dos arts. 95 e 429, I, do CPC, pois é a agravada quem questiona a falsidade do documento, enquanto o agravante sustenta a regularidade do contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam custeados pela agravada ou, subsidiariamente, rateado entre as partes. Preparo recolhido (ID 43770030). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Trata-se de embargos à execução que contesta o inadimplemento de alugueis e encargos do contrato de locação firmado entre as partes. A embargante alegou falsidade de sua assinatura no contrato e requereu produção de prova pericial. O juízo determinou o adiantamento dos honorários periciais pelo embargado/agravante. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O art. 95, caput, do Código de Processo Civil - CPC apresenta regra geral quanto à responsabilidade em arcar com os honorários periciais. Dispõe que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Já o art. 429 do CPC trata da distribuição do ônus na prova documental: “Incumbe o ônus da prova quando: I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”. Não existe conflito entre os dispositivos. Há distinção entre o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito: um não se confunde com o outro. Assim, há probabilidade do direito do agravante. É necessário considerar, no caso, que a agravada requereu a produção da perícia grafotécnica (IDs 119333914, 126833921 e 132231982 dos autos de origem) - o que atrai a aplicação do art. 95 do CPC - e implica que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais seja da recorrida. O ônus da prova, em tese, pode pertencer ao agravante, pois produziu o documento (art. 429, II, CPC). Todavia, não se confunde com o encargo de quem requereu a perícia (art. 95 do CPC). A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE QUE REQUERER A PRODUÇÃO DA PROVA. 1. Na hipótese de impugnação à autenticidade da assinatura lançada em cheque, o ônus da prova incumbe à parte que juntou a cártula aos autos, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. 2. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, nos termos do preceito contido no art. 95 do CPC. 3. O ônus da prova não se confunde com a responsabilidade por adiantar os valores referentes aos honorários do perito. Assim, não há conflito aparente na aplicação concomitante dos artigos 429, inc. II, e 95, ambos do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1107708, 07052325320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018)” – grifou-se. Ainda, há o perigo de dano ao agravante, em face da determinação de que realize o adiantamento dos honorários no prazo de dez dias, sob pena de desistência da prova. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator